Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739581-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MELLO DOS SANTOS EMBARGADO: KELLY REGINA SAO PAULO DOS SANTOS DECISÃO Na decisão (ID 48181928), foi indeferido o pedido de gratuidade da recorrente, em razão de seu patrimônio imobiliário e das demais condições demonstradas no processo, como, v.g., o local de moradia da requerente. Igualmente foi concedido o prazo de 48h para que a parte recolhesse o preparo do recurso e as custas processuais. No ID 48476160, a parte apresentou Embargos de Declaração, alegando, em resumo, que a documentação juntada aos autos, com o intuito de justificar a concessão do benefício da gratuidade, não foi adequadamente analisada, incorrendo em vício de omissão a decisão denegatória do benefício. A decisão impugnada foi bastante clara ao indeferir o benefício pleiteado, expondo as razões em que se pautou o entendimento do magistrado, considerando o patrimônio da requerente e o bairro de classe média alta desta capital onde reside. Os embargos de declaração apresentados não ostentam pertinência com seu propósito, porquanto não ocorre o vício de omissão no julgado que indeferiu o benefício. Com esses argumentos, não conheço dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Brasília, 14/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.